Tribunal: TJPA
Processo: 0034432-73.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6176 - Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034432-73.2008.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: BIANCA LIMA PAMPLONA DE FREITAS, JOAO VICTOR LIMA PAMPLONA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. DIFERENÇAS DECORRENTES DE PAGAMENTO PARCIAL. ABONO SALARIAL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo IGEPREV contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo a sentença de procedência quanto à condenação ao pagamento das diferenças devidas a OSVALDO PAMPLONA DE FREITAS, referentes à pensão por morte percebida de forma parcial entre abril de 2000 e junho de 2001. A autarquia recorrente alegou omissão da sentença quanto à exclusão do "abono salarial" do cálculo, sustentando sua natureza temporária e inconstitucionalidade dos decretos estaduais que o instituíram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na sentença quanto à natureza do “abono salarial” no cálculo das diferenças de pensão; (ii) determinar se é cabível a exclusão dessa verba com base em sua suposta natureza temporária e ausência de respaldo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de decisão judicial anterior transitada em julgado, proferida em mandado de segurança, reconhece o direito à percepção integral da pensão, limitando-se ao pagamento das diferenças entre o óbito da instituidora e a implementação plena do benefício, sem abranger verbas acessórias como o “abono salarial”.

A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação clara e objetiva, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e não se confunde com omissão judicial passível de correção.

A discussão sobre a legalidade ou a natureza do “abono salarial” não integra o objeto da presente ação nem foi reconhecida no título judicial que serve de fundamento para a condenação, razão pela qual não cabe rediscutir sua incidência no cálculo das diferenças de pensão.

O agravo interno configura mero inconformismo com a decisão monocrática devidamente fundamentada, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida com base em coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de diferenças de pensão por morte deve observar estritamente os limites do título judicial transitado em julgado, não sendo possível incluir parcelas não expressamente reconhecidas, como verbas de natureza temporária.

A ausência de previsão legal específica para determinada verba acessória não autoriza sua exclusão automática quando esta não foi objeto de discussão no processo originário.

Não configura omissão a decisão judicial que se limita ao cumprimento estrito do título exequendo, nos termos da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0034432-73.2008.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: IGEPREV

Agravado: Bianca Lima Pamplona de Freitas, João Victor Lima Pamplona de Freitas e Osvaldo Pamplona De Freitas

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a autarquia ao pagamento das diferenças relativas à pensão por morte percebida por OSVALDO PAMPLONA DE FREITAS no período de abril de 2000 a junho de 2001, com juros e correção monetária na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Alega o agravante, em síntese, que a sentença apresenta omissão quanto à inclusão da parcela denominada “abono salarial” no cálculo das diferenças devidas, argumentando que se trata de verba de natureza temporária, não incorporável aos proventos, nem sujeita à contribuição previdenciária. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade dos decretos estaduais que instituíram e majoraram tal abono, por ausência de lei específica e violação aos princípios da legalidade e da reserva legal em matéria orçamentária e remuneratória. Requer o juízo de retratação e a concessão de efeito suspensivo.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (ID. 31783686)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do IGEPREV, mantendo a sentença que reconheceu o direito à percepção das diferenças relativas à pensão por morte, no período de abril de 2000 a junho de 2001, com base na liminar deferida e posteriormente confirmada em mandado de segurança, cujo trânsito em julgado está certificado nos autos.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de título judicial originário (mandado de segurança), reconhecendo o direito à integralidade da pensão e determinando o pagamento das diferenças apenas no intervalo de tempo entre o óbito da instituidora e a efetiva implementação do benefício em sua integralidade. Não há, pois, comando que determine a incorporação ou pagamento de parcelas acessórias não reconhecidas nesse título, como a intitulado “abono salarial”.

O agravante sustenta que a sentença de origem teria sido omissa quanto à exclusão da verba “abono salarial” do cômputo das diferenças devidas, e que tal verba teria sido instituída e majorada por meio de decretos estaduais sem respaldo em lei específica, em ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, reserva legal e equilíbrio orçamentário.

Ocorre que, ao contrário do alegado, inexiste omissão relevante a ser suprida. O juízo de origem julgou procedente o pedido com base em decisão judicial anterior e transitada em julgado, reconhecendo o direito à percepção integral da pensão, sem qualquer determinação expressa de pagamento de valores relativos a abonos ou verbas de caráter temporário. A discussão acerca da natureza jurídica do “abono salarial” não integra o objeto da presente demanda, tampouco da decisão monocrática ora combatida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30262619, nos termos do voto condutor.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025